Tribunal: TJSP
Processo: 2294325-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO FUNDADO NA "DEMORA INJUSTIFICADA" PELOS EXECUTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO "GEORREFERENCIAMENTO DAS ÁREAS DOS BENS IMÓVEIS QUE FORAM POR ELES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO FUNDADO NA "DEMORA INJUSTIFICADA" PELOS EXECUTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO "GEORREFERENCIAMENTO DAS ÁREAS DOS BENS IMÓVEIS QUE FORAM POR ELES OFERECIDOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA" – EXECUTADOS QUE CONTINUARAM A PROMOVER O PAGAMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS AO ACORDO AJUSTADO, COM A CONSEQUENTE AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DOS IMÓVEIS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – "GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREAS" QUE TAMBÉM FOI PROMOVIDO, AINDA QUE TARDIAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE, ANALISADAS EM CONJUNTO, PERMITEM CONCLUIR PELA INOCORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA TRANSAÇÃO AJUSTADA ENTRE OS CONTENDORES – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.